Tribunal: TJDFT
Processo: 0004502-34.2010.8.07.0010
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004502-34.2010.8.07.0010 RECORRENTE: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A, MARCIO NICODEMOS PEREIRA BARBOZA E OUTROS RECORRIDO: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A, MARCIO NICODEMOS PEREIRA BARBOZA E OUTROS DECISÃO Esta Presidência indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário manejados por MÁRCIO NICODEMOS PEREIRA BARBOSA E OUTROS (ID 11776863) e por GLOBO COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A (ID 11776867), situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. O STJ negou provimento aos recursos. O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que os apelos permanecessem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 662.055 (Tema 837), afetado para a uniformização do entendimento acerca dos “limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica - como os da inviolabilidade da honra e da imagem - e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenham sobrestados os recursos extraordinários. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031